Tribunal: TCU
Processo: 027.961/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2223/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 027.961/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.6.1. Realizar a oitiva prévia do Hospital das Clínicas da UFMG - HCMG/Ebserh, com fulcro no art. 276, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal para que, no prazo de cinco dias úteis, se pronuncie, referente à Licitação Eletrônica 10/2020, acerca da existência dos pressupostos da medida cautelar pleiteada e acerca dos indícios de irregularidade indicados na instrução da unidade técnica (peça 23), em especial quanto ao seguinte tópico, bem assim apresente demais informações que julgar necessárias, e proceda à designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato: 1.6.1.1.possível inexequibilidade da proposta vencedora, apresentada pela licitante Adservi, conforme apontado nos subitens do item 8 da instrução (peça 23), a qual mesmo após as diligências realizadas pela Administração, contém indícios que apontam para a impossibilidade de adequado cumprimento do contrato a ser celebrado, além de descumprimento de especificações técnicas no instrumento convocatório, em afronta ao disposto no art. 56, inc. II e V, da Lei 13.303/2016 e art. 56, inc. II e V, do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh; 1.6.2. Realizar, nos termos do art. 250, V, do Regimento Interno/TCU, a oitiva da sociedade empresária Adservi - Administradora de Serviços Ltda. (CNPJ 02.531.343/0001-08), para, no prazo de cinco dias úteis, manifestar-se, caso queira, sobre os fatos constantes no subiten 1.6.1 retro, assim como sobre os pressupostos da cautelar pleiteada; 1.6.3. Alertar o Hospital das Clínicas da UFMG - HCMG/Ebserh quanto à possibilidade de o TCU vir a conceder medida cautelar para a suspensão da Licitação Eletrônica 10/2020, ou do contrato dela decorrente, caso haja indicativo de afronta às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; 1.6.4. Encaminhar cópia da instrução (peça 23) ao Hospital das Clínicas da UFMG - HCMG/Ebserh e à sociedade empresária Adservi - Administradora de Serviços Ltda., de maneira a embasar as respostas à oitiva prévia.